Tribunal: TJMT
Processo: 1000877-67.2021.8.11.0045
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000877-67.2021.8.11.0045
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDYPOOL RAFAEL GIUZIO DE CARVALHO - CPF: 070.540.811-61 (RECORRIDO), JULIANA DE MAIO GALVAO - CPF: 435.475.988-85 (ADVOGADO), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), JOAO ADELAR GODOIS SANTANA - CPF: 757.592.099-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR BRAGA MARTINS - CPF: 461.067.071-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: EDYPOOL RAFAEL GIUZIO DE CARVALHO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRISÃO PREVENTIVA – POSSIBILIDADE – REQUISITOS PREENCHIDOS – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR –
RECURSO PROVIDO
.

Devida a decretação da segregação preventiva do acusado, quando presentes os requisitos do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, comprovados por elementos concretos e relacionados ao caso em análise.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1000877-67.2021.8.11.0045

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: EDYPOOL RAFAEL GIUZIO DE CARVALHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
contra decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos de prisão em flagrante n. 1000877- 67.2021.8.11.0045, concedeu medidas cautelares diversas da prisão em favor de
Edypool Rafael Giuzio de Carvalho
, investigado pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33).

Inconformado, o
Ministério Público
interpôs o presente recurso. Em suas razões, sustenta a decretação da prisão preventiva do recorrido, ao argumento de que estão preenchidos os requisitos do
periculum libertatis
e a necessidade de garantia da ordem pública, porquanto o recorrido teria sido preso em 29/09/2021 pelo mesmo delito, bem como porque era investigado pela polícia desde o ano de 219, quando ainda era adolescente, quanto ao seu envolvimento com grupos criminosos (id. 141973333).

Apresentadas as contrarrazões (id. 141973348), a decisão recorrida foi mantida (id. 141973350).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 147011660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: EDYPOOL RAFAEL GIUZIO DE CARVALHO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
contra decisão que concedeu medidas cautelares alternativas à prisão em favor do recorrido
Edypool Rafael Giuzio de Carvalho
.

Segundo consta no Boletim de Ocorrência n. 2021.45038, em 17/02/2021, o recorrido foi preso em flagrante delito pela prática do crime de tráfico de drogas, porquanto, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, foi encontrado em posse de 11 gramas de maconha.

O registro policial discorre, ainda, que desde 2019, quando ainda adolescente, o recorrido já era alvo de investigações pela prática do crime de tráfico de drogas e envolvimento com a organização criminosa Comando Vermelho, na qualidade de
“mula”
.

Em 19/02/2021, o juízo singular homologou o auto de prisional e concedeu liberdade provisória ao recorrido, aplicando medidas cautelares diversas da prisão, em decisão assim fundamentada:

[...] No caso versando, embora haja prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, não vislumbro a necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Analisando detidamente os autos, verifico que as circunstâncias do caso em apreço são normais à espécie, não merecendo, assim, maiores reprovações, de modo que, conforme orientação da jurisprudência dominante, são insuficientes, por si só, para manutenção da prisão em flagrante.

[...]

Ademais, observa-se que o conduzido é primário e possuidor de bons antecedentes, conforme folha de antecedente criminal anexa, além de informar possuir endereço fixo e exercício de atividade lícita nesta urbe.

Além do mais, ressai que o conduzido declarou que é usuário de droga, conforme termo de interrogatório constante nos autos.

Por fim, insta consignar que se mostra necessária e adequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão para pacificação social e preservação da persecução penal, sendo certo que a prisão deve ser a ultima ratio.

Diante das considerações acima esposadas, apesar de haver provas caracterizadoras do “ fumus commissi delicti”, entendo que no caso em comento não se encontra presente nos autos o “periculum libertatis ”, isto é, fatos que demonstrem a necessidade do indiciado permanecer segregado para a garantia da ordem pública, da ordem econômica e aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal. [...]
(
sic
do id. 141973328).

Inobstante a decisão esteja fundamentada, entendo que os requisitos autorizadores da custódia cautelar estão devidamente preenchidos.

Com efeito, para a decretação da prisão preventiva é necessária a presença de uma das hipóteses do artigo 313 do Código de Processo Penal, podendo a segregação ser decretada
(i)
para a garantia da ordem pública ou da ordem econômica;
(ii)
por conveniência da instrução criminal;
(iii)
ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde existente prova do crime e indício suficiente de autoria e de
"perigo pelo estado de liberdade"
do imputado, conforme disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Além disso, é necessário lembrar que a prisão cautelar é medida excepcional, devendo ser decretada somente quando estritamente necessária, fundada em receio de perigo e na existência concreta de fatos novos ou contemporâneos

(Sanches Cunha, 2020)
[1]
,

bem assim em face da impossibilidade de aplicação de medidas mais brandas. O Magistrado deve ponderar as circunstâncias pessoais do sujeito, a gravidade do crime, e demais elementos que possam influenciar na decisão.

Na espécie, há prova da materialidade do delito e estão presentes indícios de autoria, consistentes nos autos de prisão em flagrante delito (id. 141969083), boletim de ocorrência (id. 141969083), laudo de preliminar de constatação (id. 141969092) e nos depoimentos dos policiais que participaram da ocorrência (id. 141969095 e 141969096), elementos que demonstram o
fumus comissi delicti.

O
periculum libertatis
igualmente está assentado diante da reiteração criminosa do recorrido, tendo em vista que antes do delito esse foi preso em 29/01/2021, também pela prática do crime de tráfico de drogas (ação penal n. 1008469-65.2021.8.11.0045) e, atualmente,
encontra-se segregado preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima
(ação penal n. 1004320- 26.2021.8.11.0045).

Nesse diapasão, ausente dúvidas de que necessária a segregação preventiva do recorrido para acautelamento da ordem pública, pois evidente o risco de reiteração delitiva.

No ponto, ressalta-se a compreensão do
Supremo Tribunal Federal
no sentido de que
“a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva”
(HC 150906 AgR, Relator Ministro
Roberto Barroso
, Primeira Turma, julgado em 13/04/2018).

Essa é a mesma linha de entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
:

[...] A perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes anteriores, enseja a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo [...]
(STJ - AgRg nos EDcl no HC 683.436/MG, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 21/09/2021).

Nesse contexto, a imposição do decreto de prisão preventiva é necessário e está pautado em elementos concretos, relacionados ao caso em análise, demonstrando a existência do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, o que encontra guarida no que dispõem os artigos 312 e 313, incisos I e III, do CPP.

Frente ao exposto, voto por
dar provimento
ao recurso do
Ministério Público
, para decretar a prisão preventiva do recorrido
Edypool Rafael Giuzio de Carvalho
e a expedição do competente mandado de prisão na origem.

É como voto.

[1]
Pacote Anticrime – Lei 13.964/2019: Comentários às alterações no CP, CPP e LEP". Salvador: JusPodivm, 2020, p. 253.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022